Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723267-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES AGRAVADO: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIANA MAGALHÃES PEREIRA SOARES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de rescisão de contrato n° 0711084-73.2023.8.07.0003 proposta pela ora agravante em desfavor de RM EVENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 158984496 dos autos originários): “MARIANA MAGALHÃES PEREIRA SOARES ajuizou ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos morais, em desfavor de RM EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI (TSI VEÍCULOS MULTIMARCAS) e BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. Disse a autora ter adquirido da primeira requerida o veículo descrito na inicial, que logo em seguida à celebração do negócio apresentou defeito que impede sua utilização. Afirmou que a primeira requerida se recusou a custear o reparo necessário. Requereu tutela de urgência para “que a Empresa Ré seja condenada a conceder a Autora veículo automotor que foi entregue como entrada na pactuação do referido negócio (Fox Pepper SD, Preto, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: FJX5E06, RENAVAM: 01049739148, Chassi: 9BWAL45Z4F4001763), se não for possível que seja entregue outro veículo automotor equivalente ou que seja alugado um veículo equivalente, até o deslinde desta demanda judicial”. Anexou documentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se afiguram demonstrados possíveis vícios ocultos, que justifiquem a imediata rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das partes ao estado anterior, nem mesmo a suspensão do contrato de financiamento. Com efeito, a autora não adquiriu veículo “zero quilômetro”, mas sim veículo com aproximadamente 4 (quatro) anos de uso e com 52.248 quilômetros rodados, o que demanda maior atenção quando da celebração do negócio, a fim de identificar possíveis defeitos. Ao comprar um veículo usado é de boa prática se cercar de alguns cuidados, a fim de garantir a lisura do negócio jurídico, antes de concluir a negociação, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer. Faz-se necessária a realização de prova técnica a fim de apura a causa do defeito verificado na bomba injetora de combustível, que não pode ser identificado neste estágio processual, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Diante dos elementos produzidos nos autos até o momento, não é possível aferir se os defeitos anunciados pela agravante no veículo adquirido usado decorrem ou não da sua utilização, sendo necessária que a questão seja melhor esclarecida no curso da instrução probatória. (Acórdão 1346850, 07023987220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não há demonstração do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Para Luiz Guilherme Marinoni (Novo Curso de Processo Civil, Volume 2, Página 209, 2a Edição), o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” podem ser resumidos como o perigo na demora, posto viabilizar “tanto uma tutela contra o ilícito como uma tutela contra o dano”. Assim, o perigo na demora se apresenta, conforme Humberto Theodoro Júnior, “quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo”. Ou seja, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. Ausentes esses requisitos, deve ser indeferida a tutela de urgência, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência antecipatória pressupõe, além da verossimilhança do direito - probabilidade do direito - o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Se a parte pretende a obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial - relatórios médicos - não apontam haver qualquer emergência ou urgência - é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1199916, 07224803220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDIMENTO ELETIVO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da ausência de qualquer referência à urgência do procedimento cirúrgico indicado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1195396, 07074736320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais (ID 47772447), afirma que adquiriu o veículo seminonovo, marca JEEP, modelo Renegade, ano 2019, tendo efetuado o pagamento de R$ 33.000,00 através da entrega do seu veículo Marca Volkswagem, modelo Fox, e financiado o restante em 60 parcelas de R$ 2.962,72. Informa que no dia de buscar o veículo adquirido no estabelecimento do agravado, o bem apresentou defeitos. Noticia que as tentativas para sanar os vícios do automóvel se mostraram infrutíferas e poderá, novamente, se apresentar. Argumenta que, ao contrário do que constou na decisão agravada, não há controvérsia de que o veículo apresentou defeitos dentro do próprio estabelecimento da agravada, tanto é que constam diversos orçamentos realizados. Menciona que a controvérsia existe no fato da agravada não realizar o reparo em tempo hábil para conceder à agravante o direito de usufruir o veículo adquirido. Menciona que possui dificuldade de mobilidade e precisa do veículo para se locomover. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de tutela de urgência indeferido pelo juízo a quo, consistente na obrigação de que lhe seja devolvido o veículo FOX, e se não for possível que seja entregue outro veículo automotor equivalente ou alugado um veículo equivalente, até o julgamento de mérito. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 48508860 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. O preparo foi recolhido no ID 48863655. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante alega que adquiriu o veículo Jeep Renegade, tendo entregado o seu veículo Volkswagem Fox como entrada e financiado o restante em 60 parcelas de R$ 2.962,72. Menciona que o veículo não foi entregue à agravante, pois apresentou defeito. Pretende em tutela de urgência “determinar que a Empresa Ré seja condenada a conceder à Autora veículo automotor que foi entregue como entrada na pactuação do referido negócio (Fox Pepper SD, Preto, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: FJX5E06, RENAVAM: 01049739148, Chassi: 9BWAL45Z4F4001763), se não for possível que seja entregue outro veículo automotor equivalente ou que seja alugado um veículo equivalente, até o deslinde desta demanda judicial” (ID 155323828, autos de origem). Verifica-se dos autos originários, que a agravada apresentou contestação e informou que procedeu ao conserto do veículo, conforme cláusula contratual de garantia. Menciona que os fatos alegados na inicial não são verídicos, sendo que o veículo chegou a ser utilizado pela agravante e, diante do defeito apresentado, foi consertado pela agravada. Alega que, após os devidos reparos no bem, a agravante não compareceu à loja para buscar o veículo adquirido e já devidamente consertado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as partes controvertem acerca dos fatos ocorridos. Além disso, a primeira agravada afirma que cumpriu a disposição contratual, tendo consertado o veículo, o qual se encontra atualmente em perfeito estado de funcionamento. Desse modo, constata-se que a questão controvertida referente à existência de vício oculto não reparado no automóvel adquirido pela agravante depende de dilação probatória, não sendo possível verificar, prima facie, a plausabilidade do direito alegado, até porque a agravada afirma que o bem já foi devidamente consertado. Cumpre mencionar que o caso em comento se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante é destinatária final dos produtos ofertados pelos réus, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, o artigo 18 do CDC prevê que, não sendo sanado o vício, poderá o consumidor exigir a sua substituição por outro da mesma espécie ou a restituição imediata da quantia paga. Vejamos: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Todavia, no caso em comento não é possível verificar, nesta fase de cognição sumária, a existência de vícios insanáveis no produto adquirido, aptos a ensejar a rescisão contratual. Conforme já mencionado, trata-se de questão que demanda a dilação probatória. Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase inicial. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora